Tribunal: TJDFT
Processo: 0051920-02.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
DESPACHO Manifeste-se o apelante esclarecendo se ainda há interesse no julgamento da apelação interposta em 11/10/2021 (ID 31309906) e somente encaminhada a esta Relatoria após 2 anos de sua interposição, bem como se foi cumprido o acordo homologado na sentença de ID 31309904, a fim de se perquirir a perda do objeto de tal recurso. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora